Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-32.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA DE OFÍCIO. PARTES, CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DA OPERADORA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGALIDADE. TEMA 1.182 DO STJ. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEVER DE MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).1.1. Na espécie, o pleito de litispendência formulado pelo apelado não se contrapõe diretamente aos argumentos do apelo, voltando-se à rediscussão do tema já deliberado nos autos. Neste sentido, tal irresignação haveria de ter sido feita em apelo próprio e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença. Constituindo-se indevida a via eleita e preclusa a pretensão, é caso de não conhecimento do pedido.No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, constatado que as respectivas partes, pedidos e causas de pedir das ações em questão são distintas, conclui-se pela inexistência da alegada litispendência, razão pela qual impende a rejeição da preliminar arguida.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2.1. Sujeitando-se a relação jurídica travada entre as partes às normas protetivas do Direito do Consumidor, o benefício processual da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, inciso VIII do CDC, não é de aplicação automática em favor do consumidor, apenas por tratar-se de relação de consumo, eis que não dispensa a demonstração da verossimilhança das alegações ou a vulnerabilidade do consumidor em decorrência de sua hipossuficiência para a produção de provas. 2.2. Não há que se falar em inversão do ônus da prova, na forma prevista no inciso VIII. do art. 6o do CDC – Lei no 8.078/90, se as alegações do apelante não se mostram verossímeis.
3. O art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS, dispõe que: “Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Ademais, o art. 23 da Resolução no 557/2022 da ANS dispõe que, nos planos de saúde coletivos empresariais, a rescisão deverá observar as condições dispostas no contrato: “Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes”. 3.1. No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê que decorrido o período de 12 (doze) meses de contratação por prazo determinado, o instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais e contratuais para a rescisão unilateral e imotivada do contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes, resta configurada sua legalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” 4.1. Na espécie, ao contrário do alegado, os relatórios médicos e exames trazidos pelo apelante não demonstram que ele está em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.
5. A presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor é relativa, ou seja, admite prova em contrário, além de que esta presunção não conduz necessariamente à procedência do pedido aviado pelo autor/apelante. 5.1. No caso, em que pese a alegação do apelante de que é portador de doença grave que demanda cuidados médicos permanentes, os documentos constantes demonstram fato impeditivo do seu direito.
6. Observado que a operadora de saúde informou ao então beneficiário a rescisão do contrato e o fato de que o apelante não está em tratamento garantidor de sua sobrevida ou incolumidade física, a sentença atacada deve ser mantida.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.